Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-58.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR. PEDIDO RELACIONADO A MATÉRIA ABARCADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Planaltina, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em face da ocorrência da coisa julgada.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança com o objetivo de receber valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais.
3. Recurso cabível, adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 76544650). Contrarrazões apresentadas (Id n. 76544872).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência ou não da coisa julgada.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em suma, que inexiste coisa julgada, pois a causa de pedir e o pedido seriam distintos, que a primeira ação discutia a legalidade da cláusula penal e a presente busca a contraprestação pelo serviço prestado. Aduz que a eficácia preclusiva não poderia ser obstáculo para cobrança de obrigação autônoma, que não foi objeto de pedido específico na ação cuja sentença transitou em julgado e que a decisão viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Requer a anulação da sentença.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que na ação original requereu a rescisão contratual e o recorrente formulou pedido contraposto que se limitou à aplicação da cláusula penal pelo inadimplemento do contrato. Defende que não seria possível cumular a aplicação da multa com o cumprimento da obrigação, que a ação proposta possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, que a coisa julgada está demonstrada e que a sentença deve ser mantida.
7. O instituto da coisa julgada material conceituado no art. 502 do CPC está intimamente ligado ao princípio fundamental da segurança jurídica, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e visa conferir proteção às questões por ela abarcadas, evitando a rediscussão e eventual alteração de situações já pacificadas.
8. No caso dos autos, a identidade de partes é incontroversa. No tocante à causa de causa de pedir, observa-se que aquela relacionada ao pedido contraposto formulado pelo recorrente na primeira ação, já transitada em jugado, era a quebra contratual, causa idêntica à da ação proposta na origem, na qual se discute o não pagamento de parcelas vinculadas ao mesmo contrato.
9. Em relação ao pedido, apesar de não ser idêntico ao anteriormente julgado, resta patente o impedimento de sua análise sem o adentramento de matéria alcançada pela coisa julgada, discussão dos termos do contrato já rescindido judicialmente, especialmente pelo fato de a sentença transitada em julgado ter adentrado no mérito acerca do descumprimento contratual mútuo alegado pelas partes, fazendo constar, inclusive, o número de parcelas remanescentes, fator que teve influência na fixação da multa rescisória aplicada, Id n. 76544643. Além disso, o recorrente não alegou inadimplência à época, mesmo tendo a oportunidade de fazê-lo.
10. Logo, acertada a conclusão do Juízo de origem pela extinção do processo fundada na coisa julgada. No mesmo sentido, convém mencionar o acórdão n. 965930, 20130110840605APC, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2016, publicado no DJe: 19/09/2016.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Honorários em favor do advogado dativo do recorrido arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos pelo Distrito Federal. A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.